Tribunal: TJSP
Processo: 1028519-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que o autor tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Saques por meio do cartão de crédito consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138, do CC e do art. 46, do CDC - Precedentes da Corte - Recurso não provido